Tribunal: STF
Processo: HC 207576
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas. Verbete nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Trancamento de ação penal. Ausência de justa causa para ação penal. Não verificada. Prisão em flagrante durante medida de busca e apreensão. Laudo pericial no celular apreendido em que foram constatadas imagens e mensagens indicativas de envolvimento do paciente com a mercancia ilegal de entorpecentes. Denúncia que atendeu ao disposto no art. 41 do CPP. Agravo não provido.